Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO HIDEYKI DE OLIVEIRA KIHARA - CPF: 052.762.661-90 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), EDENILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 875.090.911-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – REDUÇÃO DO TETO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DO ACORDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas.

A determinação de expedição da carta de quitação decorre logicamente do adimplemento integral do contrato, sendo obrigação compatível com os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato.

A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando seu teto se aproxima ou se iguala ao valor do débito principal.

Hipótese em que se mostra adequado reduzir o limite da multa de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se sua incidência diária no valor de R$200,00.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008462-72.2025.811.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO:

EDENILSON OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, da 1ª Vara De Pontes E Lacerda-MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito
nº. 1006105-22.2021.8.11.0013,
ajuizada por

EDENILSON OLIVEIRA DA SILVA
, determinou a expedição de carta de quitação de contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante relata que a obrigação de entregar a carta de quitação não está expressamente prevista no acordo homologado judicialmente, não podendo ser presumida ou imposta de maneira unilateral, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da segurança jurídica.

Alega que a imposição de
astreintes
não atende aos requisitos do art. 537, §1º, do CPC, tampouco ao art. 814, parágrafo único, na medida em que não há descumprimento de obrigação formalmente pactuada; e que o valor da multa revela-se excessivo frente ao suposto inadimplemento e ao valor do contrato principal.

Defende, ainda, que a multa diária de R$200,00, com limite de R$10.000,00, distorce a função coercitiva das astreintes, transformando-se em penalidade punitiva, desvirtuando sua finalidade legal e podendo resultar em enriquecimento sem causa do agravado.

Cita ampla jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a corroborar a possibilidade de redução, exclusão ou modulação da multa, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade jurisdicional.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para exclusão da multa
astreinte
, por entender ausente a obrigação de fazer que ensejou a aplicação da multa cominatória ou sua redução para patamar condizente (Id. 275538359).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/04/2025, por esta Relatoria (Id. 278094873).

O agravado argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso, apontando que a decisão agravada foi publicada em 29/11/2024, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente. Considerando-se a suspensão dos prazos durante o recesso forense (art. 220 do CPC) e feriados computados no sistema, o prazo final para interposição teria se encerrado em 21/01/2025. O agravo, porém, foi interposto somente em 20/03/2025, o que revela, segundo o agravado, flagrante extemporaneidade, impondo-se, portanto, o não conhecimento do recurso, à luz do art. 932, III, do CPC.

No mérito, sustenta que a insurgência da instituição financeira não possui amparo fático nem jurídico, pois houve descumprimento deliberado do acordo homologado judicialmente, cujo adimplemento pleno deveria incluir a expedição da carta de quitação e a baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN.

Ressalta que, embora a dívida tenha sido quitada, o banco manteve o gravame ativo, obstando o pleno exercício do direito de propriedade pelo agravado, inclusive quanto à possibilidade de alienação do bem.

Argumenta que referidas obrigações — emissão de carta de quitação e baixa do gravame — são inerentes à natureza do contrato adimplido, sendo a resistência da instituição financeira contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Reitera que o banco foi reiteradamente intimado a cumprir a obrigação pactuada, tendo se mantido inerte até 28/03/2025, quando finalmente procedeu à baixa.

O agravado apresenta linha do tempo detalhada, destacando os seguintes marcos: juntada do acordo (05/06/2023), cumprimento parcial (31/10/2023), sentença homologatória (27/04/2024), quitação integral (18/06/2024), decisão judicial com imposição de multa (27/11/2024), nova decisão reiterando a penalidade (21/02/2025), e, por fim, cumprimento da obrigação (28/03/2025).

Afirma que a multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00, revela-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, pois visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, especialmente diante da recalcitrância do banco.

Aponta ainda que a penalidade imposta está em consonância com precedentes do TJMT, transcrevendo ementas recentes que confirmam a legalidade e razoabilidade da cominação de astreintes.

Rechaça a tese de que haveria enriquecimento sem causa, destacando que o valor estipulado não ultrapassa o valor do bem e apenas visa compensar a espera injustificada e os prejuízos decorrentes da ausência de regularização da situação do veículo.

Invoca ainda a função social da propriedade e o direito do consumidor à plena fruição do bem quitado, que restaram violados diante da conduta da instituição financeira.

Pontua que a ausência da expressão literal "carta de quitação" no acordo não exime o banco da obrigação de fornecê-la, uma vez que decorre logicamente do adimplemento contratual, e que eventual interpretação restritiva seria formalista e dissociada da finalidade da avença homologada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do agravo, com o consequente não conhecimento do recurso; a hipótese de superação da preliminar, o desprovimento do recurso, diante da razoabilidade e legalidade da multa imposta;

A condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 281720388).

Preparo em dobro devidamente recolhido (Id. 277673876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rejeita-se
a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

Conforme se verifica nos autos, a decisão agravada que determinou a expedição da carta de quitação, sob pena de multa diária, foi proferida em
21/02/2025
(Id. 184938844), sendo que o agravante registrou ciência da referida decisão em 25/02/2025.

O recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 20/03/2025, dentro, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Ressalta-se que, embora a cominação de multa tenha sido anteriormente fixada na decisão de 27/11/2024 (Id. 176689735), a determinação específica de expedição da carta de quitação — obrigação de fazer que deu ensejo ao presente recurso — consta exclusivamente da decisão de Id. 184938844, esta sim consubstanciando o verdadeiro objeto da irresignação recursal.

Assim, considerada a correta data de publicação e a ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação ora combatida, não há que se falar em extemporaneidade, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
EDENILSON OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou o cumprimento de sentença da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, ora agravante
, almejando a emissão de carta de quitação de contrato de financiamento de veículo, onde as partes realizaram acordo referente a carta de quitação de Contrato nº. 12039000235207.

Na oportunidade, discorreu que cumpriu integralmente o acordo firmado, onde foi determinado o pagamento de R$10.013,00 (dez mil e treze reais) via alvará judicial, e de R$3.770,36 (três mil, setecentos e setenta reais e trinta e seis centavos) via boleto, no entanto, a agravante vinha esquivando de emitir a carta de quitação do contrato, documento essencial para a liberação do gravame do veículo.

O magistrado “a quo” visando compelir o agravante de cumprir com sua obrigação determinou a expedição de carta de quitação de contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$10.000,00.

Deste
decisum
, cito a parte que importa:

“Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, apresentado pelo Requerente no Id 169548369.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu Procurador, bem como na pessoa do Gerente Executivo, para realizar a expedição da carta de quitação do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência
.

INDEFIRO o pedido de majoração da multa diária, tendo em vista não se tratar, por hora, de meio mais eficiente ao cumprimento da obrigação. Mantenho a aplicação da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se”.

No que tange ao mérito, embora se reconheça a legitimidade da fixação da multa cominatória nos moldes do art. 537 do CPC, como meio hábil à efetivação da tutela jurisdicional e ao cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, entende-se ser necessário modular o valor máximo da penalidade imposta.

Na verdade, embora a resistência da instituição financeira ao cumprimento da determinação judicial seja evidente, bem como configurada a mora no fornecimento da carta de quitação e na baixa do gravame — condutas que justificam a aplicação de astreintes — o teto fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional
se confrontado com o valor do acordo celebrado entre as partes, no montante de R$13.783,36 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)
.

Nesse contexto, o valor da multa não pode se equiparar ou superar de forma relevante a obrigação principal, sob pena de desnaturar sua finalidade coercitiva e assumir caráter eminentemente punitivo.

A jurisprudência do TJMT, inclusive, admite a revisão judicial das astreintes quando constatada excessividade, conforme preceitua o art. 537, §1º, inciso I, do CPC.

Diante disso, revela-se razoável a redução do limite máximo da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mantém eficaz como instrumento de coerção sem representar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade em face do objeto da obrigação inadimplida.

Ressalte-se que a redução ora promovida não exime o banco agravante da responsabilização pelo descumprimento, mas apenas ajusta a sanção pecuniária aos critérios de equidade exigidos pela norma processual.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA
– ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão.

A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.

No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais
.”
(N.U 1033052-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXORBITÂNCIA DO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor de multa cominatória para R$ 100.000,00.

O agravante busca a redução do valor arbitrado, apontando enriquecimento sem causa da parte agravada e pleiteando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória, arbitrado em decisão judicial, deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui a função de coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo gerar enriquecimento injustificado.

Conforme entendimento consolidado no STJ, o valor das astreintes pode ser revisto, de ofício ou a requerimento, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

No caso em análise, o valor arbitrado revelou-se excessivo, justificando a sua redução, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011; STJ, REsp 708290/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007.”
(N.U 1033510-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE
– CONSIDERÁVEL RECALCITRÂNCIA DO AGRAVADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O montante atingido pela multa diária deve ser reduzido quando se mostrar excessivo, porém com razoabilidade para evitar que represente incentivo à recalcitrância
. “As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp n. 1 .963.280/SP, DJe de 19/9/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001304-97.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER REPARADOR DAS CIRURGIAS INDICADAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO -
ASTREINTES – REDUÇÃO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) "2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, logo, passível de redução quando apresentar-se excessiva." (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315143420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198414420248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar a multa em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025